Tribunal: TJBA
Processo: 8141906-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141906-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLINICA DO BAIRRO LTDA

Advogado(s)
:
HUGO PAULO DANTAS ARAGAO DE SANTANA

APELADO: ANTONIO JAILTON SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
WENDEL COSTA SANTANA, ANDRE RODRIGUES SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO EM DIAGNÓSTICO DE EXAME RADIOLÓGICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LAUDO ASSINADO POR PROFISSIONAL SEM ESPECIALIZAÇÃO ADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, condenando a clínica requerida ao pagamento de R$ 50,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de erro no diagnóstico de exame radiológico que resultou em atraso no tratamento de fratura no punho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a responsabilidade da clínica se limita à execução técnica do exame radiológico ou se abrange também o diagnóstico; (ii) se restou configurada falha na prestação do serviço pela emissão de laudo por profissional sem especialização adequada; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - A responsabilidade da clínica não se limita à execução técnica do exame, mas se estende à interpretação dos resultados e à emissão de laudo diagnóstico confiável, quando o serviço contratado abrange tais atividades.

3.2 - Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, restando configurada a falha na prestação do serviço pela emissão de laudo radiológico incorreto que não identificou fratura posteriormente diagnosticada em outro estabelecimento.

3.3 - A inadequação da especialidade do médico signatário do laudo (ginecologista interpretando exame ortopédico) evidencia negligência na organização dos serviços e contribui para o erro diagnóstico.

3.4 - O dano moral restou configurado pelo sofrimento físico e psicológico adicional decorrente do atraso de 15 dias no diagnóstico e tratamento adequado da fratura.

3.5 - O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; CF/88, arts. 5º, XXXII, e 170, V.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8141906-18.2023.8.05.0001
, sendo parte Apelante
CLÍNICA DO BAIRRO LTDA
e parte Apelada
ANTONIO JAILTON SANTOS FERREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.